Tribunal: STF
Processo: HC 76043
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE
DOIS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EXASPERADA POR CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA, PELO
TRIBUNAL COATOR, AO MÍNIMO LEGAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
A PRETEXTO DE QUE FOI DADA NOVA CLASSIFICAÇÃO AO CRIME, COM
OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Paciente denunciado por dois crimes de roubo
qualificado.
1.1 Condenação em primeira instância à pena-base exasperada
de 5 anos de reclusão, acrescida de 1/3 pelas qualificadoras e de
outro 1/3 pela continuidade delitiva, totalizando 8 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão.
1.2 Redução, pelo Tribunal coator, da pena-base ao mínimo
legal de 4 anos de reclusão, com manutenção do acréscimo mínimo de
1/3 pelas qualificadoras e com redução de 1/3 para o mínimo de 1/6
pela continuidade delitiva, totalizando 6 anos, 2 meses e 10 dias de
reclusão.
2. A concessão do benefício concedido pela aplicação da
ficção do crime continuado, não implica em dar nova classificação ao
crime; ao contrário, o paciente foi efetivamente condenado por dois
crimes de roubo qualificado e sofreu a pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão, aumentada de 1/6 pela continuação delitiva, de forma que a
pena pelo segundo crime ficou reduzida em 5/6.
3. A prevalecer a tese sustentada na inicial pelo
impetrante-paciente, no sentido de que seja afastada a figura do
crime continuado e aplicada a pena isoladamente para cada um dos
crimes, conforme a denúncia, a sua pena seria aumentada para 10 anos
e 8 meses de reclusão.
4. Este Tribunal continua entendendo que não é possível
aumentar a pena do paciente em sede de habeas-corpus, ainda que como
conseqüência de pedido formulado na impetração.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.